Tribunal: TJMT
Processo: 0010344-75.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010344-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (APELANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), PANAMERICANO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.301.398/0003-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRAZO PRESCRICIONAL - TRÊS ANOS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROTESTO CAMBIAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto.

O artigo 202, III do CC é claro no sentido de que a prescrição se interrompe apenas uma vez, e que tal interrupção se dá pelo protesto cambial. E segundo o disposto no parágrafo único,
"a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper."

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, deve ser pronunciada a prescrição, como no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010344-75.2016.8.11.0041

APELANTE:

CASTOLDI DIESEL LTDA.

APELADO:

PANAMERICANO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CASTOLDI DIESEL LTDA
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Helena Maria Bezerra Ramos
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial
,
ajuizada em face da
PANAMERICANO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos dos artigos 332, § 1º e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja afastada a prescrição, e, via de consequência determinar o prosseguimento do feito, tendo em vista que a distribuição da ação interrompe a prescrição, bem como que a citação do executado não se deu por culpa ou desídia da recorrente. (Id 220681150)

Não houve contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido, conforme certificado no Id 220681150.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em analisar o acerto ou não da sentença, na qual o togado sentenciante
julgou extinto o feito, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos dos artigos 332, § 1º e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Para tanto, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja afastada a prescrição, e, via de consequência determinar o prosseguimento do feito, tendo em vista que a distribuição da ação interrompe a prescrição, bem como que a citação do executado não se deu por culpa ou desídia da recorrente.

Pois bem A prescrição da pretensão executiva fundada em duplicata mercantil é regulada no artigo 18 da Lei nº 5.474/68,
in verbis
:

“Art. 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve:

I - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título ;

II - contra endossante e seus avalistas, em 1 (um) ano, contado da data do protesto;

III - de qualquer dos coobrigados contra os demais, em 1 (um) ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título.

§ 1º - A cobrança judicial poderá ser proposta contra um ou contra todos os coobrigados, sem observância da ordem em que figurem no título.

§ 2º - Os coobrigados da duplicata respondem solidariamente pelo aceite e pelo pagamento”

Por sua vez, o artigo 202 do CC dispõe sobre a interrupção da prescrição nos seguintes termos:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

A execução originária está lastreada em 05 (cinco) duplicatas mercantis, totalizando os valores de R$116.763,30 (cento e dezesseis mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta centavos), vencidas entre os meses de
junho e julho/2009
. Os referidos títulos foram objeto de
protestos cambiais
efetivados em
agosto/2009
, que deram azo à interrupção da prescrição, iniciando-se a contagem de novo prazo prescricional de 03 (três) anos, que findou em
agosto/2012
, conforme as disposições do artigo 18, I, da Lei nº 5.474/68 c/c artigo 202, III e parágrafo único, do CC, acima transcritos.

O feito executivo foi ajuizado em
12/02/2010
, antes, portanto, de se esgotar o prazo prescricional. Todavia, como a dívida remonta à data de
agosto/2009
, consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença,
maio/2015
,
a devedora não foi efetivamente citada, é certo que se operou a prescrição direta.

Em abono, frisa-se trecho da sentença que bem explanou a questão do prazo prescricional, confira-se
:

“A primeira ação de execução distribuída perante o juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande em 12-2-2010 (fl.43) não ocorreu a citação válida, eis que a Executada não fora encontrada e o Autor devidamente intimado a se manifestar permaneceu inerte, razão pela qual, o feito foi extinto sem resolução de mérito.

Assim, o prazo prescricional não foi interrompido e os referidos títulos acometidos pelo instituto da prescrição, pois transcorrido o lapso temporal de 7 (sete) anos, desde o protesto destes

(...)

Assim, transcorrido o prazo prescricional, o exequente não poderá se utilizar de via executória para o recebimento de seu crédito”

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social”
(TJ-MT - AC: 00143016420178110004, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.

Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça”
(TJ-MT 00063421120158110037 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Importante registrar, por oportuno, que a demora na citação da executada, ora apelada, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024